Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-18.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704087-18.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE BORGES DO NASCIMENTO APELADO: JOSE MARCELO BARROSO GUIMARAES, RUBENS BARBOSA DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, a fim de que se manifeste em parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2025 14:56:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator